Tribunal: TJSP
Processo: 0101523-17.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedidos (i) de majoração das penas-base; (ii) de afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; e (iii) de imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Penas-base majoradas em face da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (61 invólucros contendo cocaína,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedidos (i) de majoração das penas-base; (ii) de afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; e (iii) de imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Penas-base majoradas em face da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (61 invólucros contendo cocaína, 77 pinos plásticos contendo 'crack' e 43 porções de maconha) – Redutor de penas do mencionado § 4o que não pode ser aplicado na espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação do agente a atividades criminosas – Quadro probatório que revelou a dedicação exclusiva do acusado ao tráfico de diversas espécies de entorpecentes, a justificar a fixação do regime fechado – Pleito de elevação das penas impostas em Primeiro Grau que merece acatamento, de modo que resultem em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa (mínimo valor unitário) – Prisão cautelar do apelante que é determinada nesta oportunidade, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso provido.
Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Provas que demonstraram cabalmente a autoria e materialidade do fato, bem como a destinação dos entorpecentes apreendidos ao comércio ilícito – Recurso desprovido.